Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DECISÃO DO STJ. REEXAME DA MATÉRIA. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO PRESENTES. DESPROVIMENTO MANTIDO.
I. Seja qual for a natureza do crédito, a regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
II. Evidenciado, no caso concreto, que a penhora de qualquer percentual dos proventos do executado comprometerá efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.